Tribunal: TJDFT
Processo: 0746278-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0746278-46.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES TAVARES BARBOSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA DE LOURDES TAVARES BARBOSA, onde se apontou, como autoridade coatora, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e, como ato ilegal, a omissão estatal em nomear a impetrante para o cargo no qual foi aprovada mediante concurso público, ante as nomeações tornadas sem efeito durante o prazo de validade do certame e a contratação de educadores sociais voluntários em caráter precário para o exercício das mesmas atividades do cargo efetivo, com preterição dos aprovados no certame. A impetrante informou que foi aprovada no concurso público para o provimento do cargo efetivo de Monitor de Gestão Educacional, nos termos do Edital n. 23/2016, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na posição 3.073 (ID 52876893, p. 474). Explicou que o prazo de validade do certame sofreu suspensão em 2020, por força da Lei Distrital n. 6.662/20, em razão da crise sanitária causada pela Covid-19, o que justificou a continuidade da validade do concurso público até 31-julho-2023. Em 8-março-2023, o Governador do Distrito Federal nomeou para o referido cargo 1.800 (mil e oitocentos) candidatos, até a posição 2.176. Entretanto, em 31-julho-2023, 940 (novecentos e quarenta) nomeações foram tornadas sem efeito, mas apenas 500 (quinhentos) novos candidatos foram nomeados em substituição, até o candidato classificado na posição n. 2.682 (ID 52877269). Afirmou que tem direito líquido e certo à nomeação porque foi aprovada na posição 3.073 no certame e, consideradas as nomeações tornadas sem efeito (940), a adequada projeção dessas nomeações, em número suficiente ao quantitativo das desistências, deveria alcançar o candidato classificado na posição n. 3.122 (três mil, cento e vinte e dois), com inclusão da impetrante. Pleiteou medida liminar para determinar a imediata nomeação da impetrante no cargo para o qual foi aprovada. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e juntou aos autos a declaração de hipossuficiência, comprovantes de rendimentos, extratos bancários e comprovantes de despesas (IDs 52876883, 52876885 e 52876889). É o relatório. Decido. Admito a impetração, tendo em vista que compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra o Governador do Distrito Federal, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A impugnação de ato de natureza omissiva não deflui a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009 para a impetração do mandado de segurança. Não obstante, verifica-se que o termo final do prazo de validade do concurso público sem a nomeação da impetrante se deu em 31-julho-2023, há menos de 120 (cento e vinte) dias, portanto. A concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. O Tema 784 de Repercussão Geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal estabelece que somente tem direito subjetivo à nomeação o candidato que se classificar dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, quando não observada a ordem de classificação, ou em casos muito específicos de preterição arbitrária e imotivada. Nessa perspectiva, apenas o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos que compõem o cadastro de reserva. Confira-se o teor da tese jurídica fixada: Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. Tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Ademais, a contratação temporária não tem sido reconhecida pela jurisprudência pátria como ato arbitrário e imotivado, capaz de, por si só, transmudar em direito líquido e certo a natureza do direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas de provimento imediato. Confiram-se os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM LISTA DE EXCEDENTES EM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PROVIMENTO NO CARGO. 1. O candidato aprovado fora das vagas ofertadas em concurso público não tem direito à nomeação, ressalvada a hipótese de, para além do mero surgimento de vagas, houver a prática de ato arbitrário e imotivado pela Administração Pública. Inteligência do RE 837.311/PI, rel. Ministro Luiz Fux. 2. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público não configura por si só ato arbitrário e imotivado, antes exigindo para tal fim que não atenda às prescrições estabelecidas no RE 658.026/MG, Rel. Ministro Dias Toffoli. 3. Além disso, a contratação por si não implica a existência de vagas na medida em que ordinariamente ocorre para o desempenho de função pública, o que não se confunde com cargo. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 68.613/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022.) (Grifo nosso.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DE PROVIMENTO IMEDIATO OFERTADAS PELO EDITAL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE DE PARTES. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 1. A controvérsia tratada nos autos deve ser compreendida exclusivamente no âmbito da valoração jurídica do ato omissivo com relação à nomeação da impetrante, de modo que a avaliação da prova pré-constituída equivale ao exame do próprio mérito da ação. 2. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, porque a decisão judicial preserva a ordem de classificação e, por isso, não repercute na esfera de interesses de outros candidatos, especialmente quando há mera expectativa de direito à nomeação, situação na qual o fundamento sobre a transformação em direito subjetivo assume caráter pessoal. 3. O Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão não é autoridade legítima para nomear candidatos aprovados em concurso público no Distrito Federal ou realizar as contratações ditas ilegais. Ilegitimidade passiva reconhecida. 4. A contratação temporária, por si só, ou a mera existência de cargos vagos não são suficientes para justificar a obrigatoriedade de nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas de provimento imediato previstas no edital do concurso público. Tais situações devem ser acompanhadas de um comportamento ilícito da Administração Pública, que evidencie o desvio de finalidade ou o abuso de poder. 5. A prova dos autos, contudo, não demonstra que as contratações temporárias de músicos pela Orquestra Sinfônica de Brasília se desenvolvem de maneira sistêmica, ou ilegal, de modo a justificar o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação pretendido pela impetrante. 6. Rejeitadas as preliminares de não conhecimento da ação. Acolhida a ilegitimidade passiva do Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão. No mérito, a segurança deve ser denegada. (Acórdão 1146478, 07098443420188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 22/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019.) (Grifo nosso.) Do contexto dos autos, portanto, não exsurge ilegalidade evidente ou abuso de poder, de modo que a plausibilidade do direito deve ser avaliada quando do exame do mérito da ação mandamental. De outro tanto, afirmou a impetrante que o perigo da demora decorre da ausência de nomeação da candidata porque impede o percebimento de salário e dificulta a sua subsistência. Todavia, nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09, não é possível a concessão de liminar que tenha por objeto pagamentos de qualquer natureza, situação que se afigura na hipótese em apreço, pois a imediata nomeação da candidata resultará, inevitavelmente, no pagamento da retribuição pecuniária devida em razão do exercício do cargo. Dessa forma, a concessão da liminar pleiteada encontra óbice legal que não pode ser superado nesta fase processual. Além disso, este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar ações semelhantes, firmou compreensão no sentido de que a determinação liminar de imediata nomeação esgotaria, desde já, o objeto da prestação jurisdicional, além de ocasionar medida irreversível em desfavor do Estado, o qual dificilmente poderá reaver a quantia despendida com a posse precária do impetrante. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE POSSE E NOMEAÇÃO IMEDIATA EM CARGO PÚBLICO. NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A medida almejada (posse e imediata nomeação) no presente caso simplesmente esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional. Logo, diante da possibilidade de provocar medida irreversível em desfavor da Administração Pública, que terá gastos com a posse e nomeação precária do candidato em caráter precário, além de não ter o condão de garantir o vínculo funcional permanente, forçoso indeferir a tutela provisória dessa sorte. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.882918, 20150020088878AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 30/07/2015. Pág.: 116.) (Grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE POSSE E NOMEAÇÃO IMEDIATA EM CARGO PÚBLICO. NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Indefere-se o pedido de imediata posse e nomeação em cargo público em sede liminar de mandado de segurança, se essa medida simplesmente esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional, de forma a evidenciar o seu caráter eminentemente satisfativo. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 2. Ademais, a análise do certificado apresentado como suposto cumprimento do requisito editalício de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, perpassa pela necessária formação do contraditório, devendo ser observado o devido processo legal. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.830953, 20140020205485AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 137) (Grifo nosso.) Destarte, o pleito veiculado liminarmente se confunde com o mérito da impetração e deverá ser analisado, em sua inteireza, pelo egrégio Conselho Especial no momento oportuno. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária requerida. 3. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 4. Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 5. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Int. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator